Tribunal: TJDFT
Processo: 0773619-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0773619-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEA VIEIRA DA SILVA APELADO: THIAGO BALDUINO DE AMORIM D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a Apelante requereu a desistência do recurso (ID 71775521). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator